Tribunal: TJPA
Processo: 0841491-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841491-59.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEO CONCEICAO RESQUE DE OLIVEIRA, MARLUCE GALUCIO FARIAS DE OLIVEIRA, CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA, DAVID RICARDO BAETA DE OLIVEIRA, GRACE BAETA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DO DE CUJUS. INVENTÁRIO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE UTILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA À HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, extinguindo o processo monitório sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inventário extrajudicial negativo é suficiente para afastar a responsabilidade dos herdeiros por dívida do falecido; (ii) estabelecer se, diante da inexistência de bens herdados, há interesse processual na propositura de ação monitória contra os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual exige a presença do trinômio necessidade-utilidade-adequação; ausente qualquer um desses elementos, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito.

4.

A apresentação de escritura pública de inventário extrajudicial negativo comprova a inexistência de patrimônio do espólio e afasta a utilidade do processo monitório, configurando ausência de interesse processual.

5.

Nos termos do art. 1.792 do CC, a responsabilidade dos herdeiros por dívidas do falecido está limitada ao montante da herança recebida, sendo incabível imputar obrigação em face de herdeiros que nada receberam.

6.

O art. 796 do CPC pressupõe a existência de bens no espólio para excussão, o que não se verifica no caso concreto, tornando inaplicável a exigência de excutibilidade prévia.

7.

Alegações genéricas de possível sonegação de bens, desacompanhadas de prova mínima, não afastam a presunção de veracidade do inventário negativo regularmente apresentado.

8.

A inutilidade da ação monitória, diante da ausência de bens herdados, justifica sua extinção por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9.

A condenação ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa encontra amparo legal, sendo majorada em grau recursal para 15%, com base no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de CLEO CONCEIÇÃO RESQUE DE OLIVEIRA e OUTROS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Dessa forma, JULGO PROCEDENTES os Embargos Monitórios das partes embargantes, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários pela parte autora/embargada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que: (i) a de cujus poderia ter bens antes de seu falecimento que tenham sido transmitidos aos herdeiros anteriormente à abertura do inventário; (ii) há preferência legal ao adimplemento dos passivos em relação à partilha de bens; (iii) os herdeiros devem responder pela dívida no limite da quota-parte da herança recebida, conforme artigo 1.997 do Código Civil; (iv) a discussão sobre a existência de bens é indevida na primeira fase do processo monitório, sendo relevante apenas no eventual cumprimento de sentença.

Requer o apelante o total provimento do recurso, com a anulação da sentença e prosseguimento regular do feito, bem como a inversão da condenação em custas e honorários advocatícios.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2.

Mérito.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o interesse processual constitui condição da ação, devendo estar presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade refere-se à impossibilidade de obtenção do bem da vida pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário; a utilidade diz respeito ao proveito que a prestação jurisdicional pode proporcionar ao demandante; e a adequação relaciona-se à escolha da via processual correta para alcançar o resultado almejado.

No caso em exame, restou demonstrada a ausência de interesse processual na modalidade utilidade, uma vez que os apelados comprovaram, mediante escritura pública de inventário extrajudicial negativo (ID 14681781), a inexistência de bens a inventariar do espólio de Cleo Conceição Resque de Oliveira.

O artigo 1.792 do Código Civil estabelece que
"o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados"
. No presente caso, como já dito, foi apresentado inventário negativo, demonstrando a ausência de patrimônio hereditário.

Ademais, o artigo 796 do Código de Processo Civil dispõe que
"o herdeiro que for demandado por dívida do falecido tem direito a exigir que primeiro sejam excutidos os bens do espólio, indicando-os à penhora"
. Contudo, tal dispositivo pressupõe a existência de bens no espólio, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A tese sustentada pelo apelante de que a de cujus poderia ter possuído bens antes de seu falecimento, os quais teriam sido transmitidos aos herdeiros anteriormente à abertura do inventário, não encontra respaldo fático nos autos. Trata-se de mera especulação, sem qualquer indício concreto de ocultação de patrimônio ou de existência de bens não declarados.

O inventário extrajudicial negativo apresentado pelos apelados constitui documento hábil a comprovar a inexistência de herança, não tendo sido objeto de impugnação específica e fundamentada pelo apelante. A alegação genérica de possível sonegação de bens, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do documento público.

Nesse contexto, a responsabilidade dos herdeiros por dívidas do falecido pressupõe a existência de herança a responder pelos débitos. Comprovada a ausência de patrimônio hereditário, não há como impor aos herdeiros o pagamento de obrigações que superam as forças da herança, sob pena de responsabilização além das forças da herança, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

A inutilidade do processo monitório, diante da impossibilidade de satisfação do crédito em face de herdeiros que não receberam patrimônio, configura ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Os precedentes jurisprudenciais colacionados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, uma vez que tratam de situações em que não havia comprovação documental da inexistência de herança, diferentemente da hipótese em análise, em que foi apresentado inventário negativo devidamente formalizado.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou o percentual no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (10% sobre o valor da causa), não havendo razão para sua redução, considerando que foi observado o menor percentual legalmente estabelecido.

A sucumbência deve recair sobre o apelante, que deu causa ao ajuizamento de ação sem utilidade prática, considerando a ausência de patrimônio dos demandados apto a satisfazer o crédito perseguido.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025